Tribunal: TJMT
Processo: 1015362-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015362-81.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), PAULO A. MOMBACH & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.373.839/0001-51 (AGRAVADO), FRANCISCO FERREIRA FARIAS NETO - CPF: 412.653.351-68 (AGRAVADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (AGRAVADO), DORILDO PEREIRA - CPF: 708.693.401-15 (AGRAVANTE), FLAVIO FERNANDO LEAL LAWALL - CPF: 314.092.291-49 (ADVOGADO), DIEGO SANTOS ALVES - CPF: 089.220.776-03 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO A. MOMBACH & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.373.839/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO - ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito, que não seja seu proprietário, pode pleitear em juízo o ressarcimento dos danos materiais decorrentes dos prejuízos que o abrange, sendo indispensável, no entanto, a comprovação de que tenha concretamente suportado tais despesas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso do Agravo de Instrumento interposto por DORILDO PEREIRA, em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarcar de Sorriso, que nos autos n.o 1219-57.2014.8.11.0045 – Código 108744 – Ação de Indenização de Danos Materiais/Morais/Estéticos – em despacho saneador, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, consequentemente, julgou extinto o processo relativamente ao pedido de indenização pelos danos causados veículo descrito na exordial.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que se trata a ação de origem de ação indenizatória, decorrente de acidente de transito promovida por Dorildo Pereira, em face de Paulo A. Mombach & Cia Ltda. Me e Francisco Pereira Farias Neto.

Discorre que o juízo reconheceu a ilegitimidade ativa do Autor/Agravante para pleitear indenização pelos danos materiais causados ao veículo, eis que o mesmo é de propriedade de terceiro.

Ainda que pretendendo o agravante a indenização pelos danos materiais causados ao veículo decorrentes do evento danoso, deveria comprovar a propriedade do veículo, ou ainda, a reparação dos danos ao real proprietário do bem, o que, todavia, não o fez.

Sustenta que a decisão do juízo foi precipitada, isto porque o processo ainda está em andamento e na fase de instrução; ainda, que o fato de não existir nos autos provas de que o Agravado não suportou os prejuízos relativos aos danos causados no veículo, não pode prevalecer, eis que tal prova poderá ser apresentada em tempo.

Que a decisão do juízo causa ao Agravante a perda do direito de ressarcimento do veículo, que teve perda total, conforme laudo emitido pelo Detran/MT; que sequer era possível ao Agravante providenciar o conserto do veículo, eis que o ressarcimento ao proprietário se faz obrigatório na sua totalidade do valo do veículo.

Sustenta que a decisão do juízo acarreta cerceamento para constituição de prova, o que prejudicará o julgamento final.

Requer o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo, para acolher a pretensão do agravante de anular a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa relativa ao pedido de indenização pelos danos causados ao veículo descrito na inicial.

A liminar foi indeferida (id.n.o 20096966).

Contrarrazões (id.n.o 21059996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar de Intempestividade (preclusão temporal).

O Agravado em contrarrazões suscita referida preliminar, ao argumento de que o presente recurso foi interposto quase 01 (um) ano depois de sua publicação para manifestação das partes.

Alega que o Agravante se serve de republicação que tem como finalidade exclusiva sanear prejuízo ao segundo requerido, o qual fora omitido quanto da primeira publicação.

Alega não se tratar de decisão nova que tenha origem em algum novo pedido, interferência ou embargo tempestivo da parte autora, mas sim de um fato da própria vara que o fez para sanear irregularidade anterior.

Pois bem.

O Agravante recorreu do despacho saneador, que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, consequentemente julgou extinto o processo relativamente ao pedido de indenização pelos danos causados veículo descrito na exordial.

Por meio do site deste Tribunal de Justiça, verifico que o despacho saneador foi proferido em 26/11/2018 e publicada no DJE n.o 10386 de 30/2018 e republicada no DJE n.o 10581, disponibilizado em 19/09/2019 – pág. 179, pelo fato de que o advogado da parte Executada Francisco Ferreira Farias Neto, não havida sido cadastrado.

Desta feita ante à alegação do Agravado, em pesquisa as publicações realizadas tanto no DJE no 10386, bem como no DJE 10581, verifica-se que a publicações foram realizadas de forma diversa, na primeira publicação, de fato não havia a informação quanto ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa do agravante.

Acerca das publicações incompletas a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PUBLICAÇÃO INCOMPLETA - PREJUÍZOS ÀS PARTES - DIREITO DE DEFESA PREJUDICADO - NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. A publicação incompleta de decisão judicial inviabiliza o efetivo exercício da ampla defesa e enseja a nulidade da intimação publicada, causando inequívoco prejuízo.(TJ-MG - AC: 10035120139445001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 19/11/2018, Data de Publicação: 23/11/2018).

Desta feita, considerando que decisão em sua íntegra foi republicada no DJE n.o 10581, disponibilizado em 19/09/2019 – pág. 179, não falar em intempestividade.

Rejeito, pois, referida preliminar.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso do Agravo de Instrumento interposto por DORILDO PEREIRA em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarcar de Sorriso, que nos autos n.o 1219-57.2014.8.11.0045 – Código 108744 – Ação de Indenização de Danos Materiais/Morais/Estéticos – em despacho saneador, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, consequentemente julgou extinto o processo relativamente ao pedido de indenização pelos danos causados veículo descrito na exordial.

O juízo em despacho saneador (id.n.o 19114985-pág.6/8) prolatou a seguinte decisão:

“(...)

DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR

Assevera a demandada Paulo A. Mombach & Cia LTDA a ilegitimidade ativa do requerente para pleitear indenização pelos danos materiais causados ao veículo, eis que o mesmo é de propriedade de terceiro.

Em sede de impugnação, o autor confirmou a propriedade de seu genitor, contudo, sustentou que cabe ao mesmo o dever de reparar os danos, bem como afirmou não ter o dever de possuir economia para suportar os danos junto ao real proprietário e, somente após, buscar o ressarcimento perante o causador do evento danoso.

Sem delongas, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa é medida que se impõe, eis que pretendendo o autor indenização pelos danos materiais causados ao veículo decorrentes do evento danoso, deveria comprovar a propriedade do veículo, ou ainda, a reparação dos danos ao real proprietário do bem, o que, todavia, não o fez.

Predomina junto aos tribunais pátrios o entendimento acerca da possibilidade de o condutor do veículo, que não seja o proprietário, postular o ressarcimento dos danos decorrentes do sinistro, desde que comprovado ter efetivamente arcado com o prejuízo, o que, repito, não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR - EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESENBOLSO DO VALOR NECESSÁRIO AO CONSERTO PLEITEADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de dano ao veículo, é legitimada ativamente a pessoa que suportou o prejuízo com a reparação do dano. No caso concreto, não há comprovação de que o condutor desembolsou o valor necessário para o conserto do veículo, a figurar no polo ativo da demanda. (Ap 41472/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 02/02/2016)

ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVADO CONDUTOR, QUE NÃO COMPROVOU SER COMPANHEIRODA PROPRIETÁRIA REGISTRAL DO VEÍCULO, NEM COMPROVOU O DESEMBOLSO DOS REPAROS, NEM A TRANSFERÊNCIA OU POSSE DO VEÍCULO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71005899505, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 26/02/2016). (negritei)

Ementa. Em que pese predomine entendimento de que o condutor do veículo, que não seja o efetivo proprietário, possa postular o ressarcimento dos danos decorrentes do sinistro, necessária a comprovação de que tenha, de fato, suportado tais despesas, comprovação sem a qual, não se pode afastar o decreto da extinção por ilegitimidade ativa, sob pena de admitir que terceiro postule em nome próprio, direito alheio. Sentença Mantida. (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul TJ-RS - Recurso Cível: 71006611206 RS. Porto Alegre, 31 de agosto de 2017. Relator: Dr. Giuliano Viero Giuliato).

Portanto, ACOLHO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO relativamente ao pedido de indenização pelos danos causados ao veículo descrito na exordial, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

(...)

O Agravante por sua vez, pretende anular a decisão que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa relativa ao pedido de indenização pelos danos causados ao veículo descrito na inicial.

Assevera que o processo ainda está em fase de instrução, que o entendimento do juízo de piso pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, pelo fato de que não há provas nos autos de que o Agravante não suportou os prejuízos relativos aos danos causados no veículo, não pode prevalecer, eis que, tal prova poderá ser apresentada em tempo.

Aduz que o julgamento de ilegitimidade ativa na fase em que se encontra o processo, causa ao agravante perda do direito de ressarcimento do veículo, que foi inteiramente perdido.

Pois bem, em que pese a alegação do Agravante, tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Incontroverso nos autos que o autor não é proprietário do veículo por ele conduzido no momento do acidente descrito na peça de ingresso; ainda, considerando a afirmação do mesmo em sua impugnação (id.n.o 19111456 –pág.3): “(...)este não tem o dever de possuir economia para suportar os danos de reparação do veículo para seu pai, para tação somente, após buscar o ressarcimento perante o causador do dano. (...)”, não vejo mesmo como possa ele, autor, ser legitimo para pleitear referida indenização, posto que não além de ser o proprietário não demonstrou que tenha

notadamente

suportado tais despesas.

Ademais, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, a teor do disposto no art. 18 do CPC.

Sobre o tema.

"APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROFESSORA - ATO DE VANDALISMO - VEÍCULO RABISCADO COM PALAVRAS OFENSIVAS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO COM CULPA PRESUMIDA - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE SEGURANÇA ADEQUADA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - VALOR - MANUTENÇÃO - DANO MATERIAL - VEÍCULO EM POSSE DE TERCEIRO (PARTE AUTORA) - DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO - IRRELEVÂNCIA DA PROPRIEDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEIÇÃO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO REXT No. 870.947. (...) 4. O condutor ou quem estiver na posse de veículo automotor, cuja propriedade não lhe pertence, pode pleitear em juízo o ressarcimento dos danos decorrentes de acidente ou prejuízo que o abrange, sendo indispensável, no entanto, a comprovação de que tenha concretamente suportado com tais despesas, elementos estes essenciais para impedir a extinção do feito por ilegitimidade ativa. (...)". (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.305078-9/001, Relator (a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/09/2018, publicação da sumula em 17/09/2018).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADA - ILEGITIMIDADE ATIVA - ACOLHIDA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO. - O condutor de veículo, cuja propriedade não lhe pertence, pode pleitear em juízo o ressarcimento dos danos decorrentes de acidente que abrangem o referido bem móvel. Todavia, para tanto, imperiosa se faz a prova de que tenha, concretamente, suportado tais despesas, elementos estes essenciais para impedir o reconhecimento da ilegitimidade ativa. - Se o motorista/demandante sequer justificou o motivo pelo qual ingressou em juízo postulando direito alheio em nome próprio e ainda anexou recibos de despesas em nome do proprietário do automóvel, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe". (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.056847-1/001, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2018, publicação da sumula em 16/03/2018).

Com tais considerações, entendo que a decisão atacada deve ser mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão prolatada pelo juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020